Tribunal: CARF
Processo: 10860.720604/2017-56
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIZ AUGUSTO DE SOUZA GONCALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-18
Data de publicação: 2023-03-06

Ementa:

Inteiro teor:
S1-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10860.720604/2017-56
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-006.319 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
17 de novembro de 2022
Recorrente
DOKAR VEICULOS PECAS E SERVICOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2010
NOTIFICAÇÃO
DE
LANÇAMENTO.
MULTA
ISOLADA.
INCONSTITUCIONALIDADE.
Alegações sobre os efeitos confiscatórios das multas isoladas e a sua
caracterização como sanção política dependem de uma análise da legislação
tributária à luz de normas constitucionais, o que ultrapassa a competência deste
Conselho e encontra obstáculo na Súmula CARF no2.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer em parte
do recurso e, na parte conhecida, negar-lhe provimento. Este julgamento seguiu a sistemática
dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 1401-006.318, de 17 de
novembro de 2022, prolatado no julgamento do processo 10860.720603/2017-10, paradigma ao
qual o presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves – Presidente Redator
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Claudio de Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Carlos Andre Soares Nogueira, Andre Severo Chaves, Itamar
Artur Magalhaes Alves Ruga, Andre Luis Ulrich Pinto, Lucas Issa Halah, Luiz Augusto de
Souza Goncalves (Presidente).
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado no acórdão paradigma.
Por retratar bem os fatos que permeiam o presente processo, reproduzo
elaborado pela Delegacia Regional de Julga
-

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10860.720604/2017-56
Fl. 272
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-006.319 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10860.720604/2017-56

DO AUTO DE INFRAÇÃO

10860.902124/2014-69, a DRF – Taubaté/SP lavrou, em 29/05/2017, o Auto de Infração (fls.
02/04), para exigência de multa isolada no valor de R$ 28.388,35, f.g. 30/08/2013 e 30/09/2013,
correspo

DA IMPUGNAÇÃO

xx/xx
(i)
d
;
(ii)
d ;
(iii)
d
PIS/Cofins;
(iv)
do direito das
PIS/Cofins;
(v)
d ;
(vi)
d ;
(vii)
d – da penalidade
imputada.

o andar, Bro – -910.

DECISÃO DRJ
Na instância, a 3a Turma da DRJ04 proferiu o
acórdão 104-000.006, julgando improcedente a manifestação de inconformidade, por entender,
em síntese, que não há ilegalidade da multa isolada aplicada, visto que está calcada em
dispositivo legal vigente. A exigibilidade do crédito tributário está suspensa desde a
apresentação da manifestação de inconformidade nos autos do processo 10860.902124/2014-69

235, de 6 de

Fl. 273
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-006.319 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10860.720604/2017-56

- CTN). Nesse contexto, cabe , apenas,

em seu artigo 102.

RECURSO VOLUNTÁRIO

a quo,

(i)
vislumbra a

, especialmente o Decreto no. 70.235/72,
e o §11 do art. 74 da Lei no. 9.430/96;
(ii)

;
(iii)

-

carreados ao presente processo;
(iv)

formal,

(v)

É o relatório.

Fl. 274
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-006.319 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10860.720604/2017-56

Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O Recurso é tempestivo.
As questões pertinentes ao mérito do despacho decisório que originou o auto de
infração serão analisadas no respectivo processo administrativo em que se
discute a homologação da DCOMP. Tendo em vista que o presente processo se
refere apenas à imposição de multa isolada pela compensação não homologada,
somente serão analisados os argumentos relacionados à referida penalidade.
Inicialmente, faz-se necessário expor que como consignou o próprio auto de
infração, o crédito referente a multa ora discutida fica suspenso até que
proferida decisão definitiva nos autos em que impugnada a exigência fiscal não
homologada, enquadrando-se no disposto no inciso III do art. 151 da Lei no
5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional, e § 18 do art. 74
da Lei 9.430/66.
Como é sabido, a multa isolada não depende da constatação da ocorrência de
fraude, simulação ou elemento doloso. Ao contrário disso, a multa em
referência está vinculada unicamente ao descumprimento da lei que dá guarida à
compensação de créditos líquidos e certos do contribuinte, punindo aqueles que
utilizam dos meios compensatórios sem lastro que os justifique,
independentemente da necessidade de que se configure fraude ou ilícito, tanto
que a parte final do § 17 do art. 74 da Lei 9.430/66, retira do âmbito de
aplicação da penalidade, o caso de falsidade da declaração apresentada pelo
sujeito passivo.

Ementa: Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ Data do
fato
gerador:
30/04/2004,
30/06/2004
MULTA
ISOLADA
POR
COMPENSAÇÃO COM CRÉDITOS RELATIVOS A TRIBUTOS NÃO
ADMINISTRADOS PELA RECEITA FEDERAL. APLICAÇÃO. PERCENTUAL
DE 75%. A compensação com créditos que não são relativos a tributos
administrados pela Receita Federal (que abrange os créditos que nem mesmo
têm natureza tributária), sem fraude, enseja a aplicação de multa isolada de
75%, seja pela redação original do art. 18 da Lei 10.833/2003, seja pela
redação dada pelas Leis 11.051/2004 e 11.196/2005, seja pela redação da Lei
11.488/2007. As mudanças de redação e terminologia não são suficientes para
indicar que houve em determinado momento supressão da mencionada hipótese
ensejadora da multa. Na análise da penalidade a ser aplicada, assim como na
análise da possibilidade de aplicação da retroatividade benigna prevista no
artigo 106 do CTN, leva-se em consideração a conduta (ação) praticada pelo
contribuinte, e não o nome dado a esta conduta pela legislação.
(Processo no 14041.000268/2008-35 Recurso no

Especial do Contribuinte Acórdão no 9101-004.089 – 1a
Turma Sessão de 9 de abril de 2019)

Fl. 275
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-006.319 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10860.720604/2017-56

Quanto ao alegado caráter confiscatório da multa, limitou-se a expor seu
inconformismo aduzindo genericamente a abusividade da multa e requerendo
sua redução, sem aludir a qualquer parâmetro do que considera ser a base de
cálculo ou alíquota aplicáveis.
A Recorrente ataca, ainda, o percentual da multa qualificada de ofício que nem
sequer lhe foi aplicado, tendo em vista que o que está sendo exigido pelo auto
de infração é a multa isolada por compensação não homologada no percentual
previsto na legislação correspondente a 50% (§ 18 do art. 74 da Lei 9.430/66).
Quanto às alegações de inconstitucionalidade da exigência punitiva, dispõe o
art. 25 do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972 que aos órgãos de
julgamento administrativo não poderão afastar a aplicação de lei com
fundamento em sua inconstitucionalidade, in verbis:

Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos
de julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo
internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.
A multa isolada deve manter uma relação de proporcionalidade com os atos
praticados pelo contribuinte, in casu, sobre o valor que deixou de recolher em
razão do ato de compensação com a utilização de créditos inexistentes.

Assim sendo, questões relativas à inconstitucionalidade estão fora do âmbito de
atuação deste órgão julgador e não poderão ser apreciadas.

Conclusão
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
eventualmente citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de conhecer em parte do
recurso e, na parte conhecida, negar-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves – Presidente Redator

Fl. 276
DF CARF MF
Original